Tribunal: STF
Processo: ARE 1522006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DA VANTAGEM PREENCHIDOS QUINQUÊNIOS. PREVISÃO CONTIDA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. NORMA APLICÁVEL AOS SERVIDORES DE SÃO CAETANO POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 128 DO TJPE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNANIME.



    1. A Lei Municipal nº 300/1994 garante a estabilidade financeira à gratificação percebida por servidor público que tenha exercido cargo comissionado durante cinco anos ininterruptos ou 07 (sete) anos intercalados.



    2. A parte autora, fundamentada na Lei Municipal nº 300/94, comprovou o preenchimento do requisito temporal para aquisição da estabilidade financeira.



    3. Com relação aos quinquênios, a Lei Municipal nº 176/90, adotou os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco), implementando, dessa forma, aos vencimentos dos servidores municipais, dentre outras vantagens, o adicional por tempo de serviço (quinquênio).



    4. Não obstante a Emenda à Constituição Estadual nº 16/1999 tenha suprimido o direito dos servidores estaduais ao quinquênio, referida extinção não pode ser extensível de imediato aos servidores públicos do Município de São Caetano, conforme entendimento fixado na súmula128, deste E. TJPE, que assim dispõe: “É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999”.



    5. Assim, tendo sido comprovado pela parte autora o efetivo tempo de serviço prestado à municipalidade e inexistindo Lei Municipal revogando o benefício em questão, deve ser garantido o pagamento dos quinquênios aos quais faz jus.



    6. Apelo provido, sentença reformada, à unanimidade."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X e 61, parágrafo primeiro, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente